Tribunal: STJ
Processo: 8001401-09.2025.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154858 - SC
(2026/0017498-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JONATAN DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de equívoco do acórdão
embargado que não conheceu do agravo regimental por ausência de impugnação
específica ao óbice da Súmula n. 284 do STF. Sustentam que o princípio da
dialeticidade foi atendido, razão pela qual pleiteiam o provimento dos aclaratórios e a
escorreita aplicação do Direito, ainda que de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios descritos no art. 619 do CPP de modo a justificar o acolhimento dos embargos
de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões já apreciadas
ou realizar novo julgamento da causa, tampouco para servir como sucedâneo recursal
ou meio de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais.
4. O acórdão embargado foi claro, fundamentado e completo ao examinar a questão
processual objeto do recurso, explicando as razões pelas quais o agravo regimental
não foi conhecido.
5. No caso concreto, inexiste qualquer vício a ser sanado, sendo a decisão embargada
completa, clara e fundamentada, não se justificando o acolhimento dos embargos.
6. A concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, todavia, não
se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
Documento eletrônico VDA56524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: de5539d2-8b7f-4eaf-afbb-ea9620e6710b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões já apreciadas
ou realizar novo julgamento da causa, tampouco para servir como sucedâneo recursal
ou meio de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,

art. 619;
art. 1.022; CF/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF, Súmula 284; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.845.938/SP
11.11.2025; EDcl no AgRg no
, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp 1281062/SP
DJe 9.3.2020; EDcl na APn
Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
843/DF,
23.4.2018; EDcl no AgRg no
, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1478259/PR
27.4.2018; EDcl no
, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
REsp n. 1.973.397/MG
em 11.10.2022, DJe 6.12.2022; EDcl no AgRg no
, Min. Laurita
AREsp n. 2.011.313/RJ
Vaz, Sexta Turma, julgado em 5.4.2022, DJe 8.4.2022; EDcl no AgRg na Rcl n.
Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24.6.2020, DJe 4.8.2020;
39.139/SP,
STJ, AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.466.078/SP
julgado em
DJe de
21/5/2024,
28/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56524287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: de5539d2-8b7f-4eaf-afbb-ea9620e6710b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154858 - SC
(2026/0017498-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: JONATAN DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de equívoco do acórdão
embargado que não conheceu do agravo regimental por ausência de impugnação
específica ao óbice da Súmula n. 284 do STF. Sustentam que o princípio da
dialeticidade foi atendido, razão pela qual pleiteiam o provimento dos aclaratórios e a
escorreita aplicação do Direito, ainda que de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os
vícios descritos no art. 619 do CPP de modo a justificar o acolhimento dos embargos
de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões já apreciadas
ou realizar novo julgamento da causa, tampouco para servir como sucedâneo recursal
ou meio de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais.
4. O acórdão embargado foi claro, fundamentado e completo ao examinar a questão
processual objeto do recurso, explicando as razões pelas quais o agravo regimental
não foi conhecido.
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

5. No caso concreto, inexiste qualquer vício a ser sanado, sendo a decisão embargada
completa, clara e fundamentada, não se justificando o acolhimento dos embargos.
6. A concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, todavia, não
se vislumbra essa conjuntura na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões já apreciadas
ou realizar novo julgamento da causa, tampouco para servir como sucedâneo recursal
ou meio de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,

art. 619;
art. 1.022; CF/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7; STF, Súmula 284; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
, Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.845.938/SP
11.11.2025; EDcl no AgRg no
, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp 1281062/SP
DJe 9.3.2020; EDcl na APn
Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
843/DF,
23.4.2018; EDcl no AgRg no
, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
REsp 1478259/PR
27.4.2018; EDcl no
, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
REsp n. 1.973.397/MG
em 11.10.2022, DJe 6.12.2022; EDcl no AgRg no
, Min. Laurita
AREsp n. 2.011.313/RJ
Vaz, Sexta Turma, julgado em 5.4.2022, DJe 8.4.2022; EDcl no AgRg na Rcl n.
Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24.6.2020, DJe 4.8.2020;
39.139/SP,
STJ, AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.466.078/SP
julgado em
DJe de
21/5/2024,
28/5/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por JONATAN
171/182
DA SILVA FERNANDES em face de acórdão proferido pela Quinta Turma que ficou
assim ementado (fls.
):
162/163

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ÔNUS DE DIALETICIDADE RECURSAL.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 284/STF
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

Justiça que não conheceu do recurso, com esteio nos
-E, V do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça (RISTJ), por incidência da Súmula n. 284 do STF,
bem como falta de comprovação de divergência
jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade
recursal, mediante impugnação específica do fundamento
da decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No agravo regimental, o agravante não impugnou
de forma específica as deficiências da peça do recurso
especial consubstanciadas em falta de indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto
de dissídio, bem como falta de comprovação do dissídio
jurisprudencial, de modo que não dialogou com o
fundamento específico da decisão monocrática.
4. A ausência de impugnação específica ao fundamento de
não conhecimento do recurso afronta o princípio da
dialeticidade recursal, previsto no
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
aplicado ao processo penal por força do
o do CPP, o
art. 3
que impede o agravo regimental de ultrapassar o juízo de
admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento:
1.
O
agravo
regimental
deve
impugnar
especificamente o fundamento da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento por violação ao ônus de
dialeticidade recursal previsto no
§ 1o, do CPC,
art. 1.021,
aplicado ao processo penal pelo
o do CPP.
art. 3
CPC,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
1o; CPP,
o; RISTJ,
-E, V; Súmula STF n. 284.
art. 3
art. 21
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.611.687/DF
Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
22/10/2024;
STJ, AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
798.579/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
"
23/3/2023.
A defesa alega que o acórdão embargado é omisso, contraditório e obscuro.
Sustenta ter impugnado ponto a ponto os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial, inclusive demonstrando dissídio jurisprudencial. Critica
a interpretação e as formalidades exigidas pelo
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.043,
Civil – CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ quanto à comprovação da divergência
art. 266,
jurisprudencial, afirmando que a decisão embargada, ao reputar “genéricas” as
impugnações, teria sido contraditória diante do conteúdo específico das razões (fls.
).
178/180
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar
as omissões e contradições apontadas, com a declaração da decisão combatida e o
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

encaminhamento do recurso para análise e julgamento por esta Corte, ainda que de
ofício (fls.
).
180/181
É o breve relatório.

VOTO
Conforme estabelece o
do CPP, os embargos de declaração são
art. 619
cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material,
conforme
III, do CPC.
art. 1.022,
Os presentes aclaratórios afirmam suposto equívoco do acórdão embargado
que não conheceu do agravo regimental por ausência de impugnação específica ao
óbice da Súmula n. 284 do STF. Sustentam que o princípio da dialeticidade foi
atendido, razão pela qual pleiteiam o provimento dos aclaratórios.
Contudo, no caso em análise, inexiste qualquer vício a macular o acórdão
embargado, o qual, de forma clara, ao julgar o agravo regimental, não
identificou impugnação concreta às razões de não conhecimento do recurso.
Com efeito, o acórdão embargado apontou o acerto da decisão agravada
fundada no precedente do AgRg no
, Ministro Arnaldo Esteves
REsp 1.346.588/DF
Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014. O acórdão também indicou a regra contida
nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil CPP de 2015 e 255, § 1o, do
–
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ, invocando o precedente do
–
AgInt no
, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.702.387/DF
17.8.2022.
Neste contexto, os argumentos apresentados nos aclaratórios não têm o
condão de demonstrar a mácula alegada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação
de existência de obscuridade e omissão no acórdão
embargado. O embargante sustenta que o Agravo em
Recurso Especial teria impugnado especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não
incidindo, portanto, a
. Requer o
Súmula 182/STJ
provimento dos embargos para esclarecimento dos
fundamentos da decisão e reconsideração do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
acórdão embargado apresenta os vícios de obscuridade e
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

omissão alegados pelo embargante, de modo a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no
do Código de Processo Penal e
do
art. 619
art. 1.022
Código de Processo Civil.
4. Os embargos de declaração não se prestam para
rediscutir questões já apreciadas ou realizar novo
julgamento da causa, tampouco para servir como
sucedâneo recursal ou meio de prequestionamento,
quando ausentes os vícios legais.
5. O acórdão embargado foi claro, fundamentado e
completo ao examinar a questão processual objeto do
recurso, explicando as razões pelas quais o agravo em
recurso especial não superou o juízo de admissibilidade.
6. A decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem baseou-se em dois fundamentos autônomos e
suficientes: (i) a incidência da
, por
Súmula 7/STJ
demandar reexame de provas; e (ii) a incidência da
, por deficiência na fundamentação. A
Súmula 284/STF
ausência de impugnação específica a qualquer um dos
fundamentos atrai a aplicação da
.
Súmula 182/STJ
7. A tentativa de debater o mérito do óbice no
Agravo Regimental não supre a falha processual de não tê-
lo impugnado no momento adequado.
8. A jurisprudência consolidada desta Corte
Superior não admite a oposição de embargos de
declaração com o único propósito de prequestionar matéria
para futuro recurso extraordinário ou especial, quando
ausentes os vícios do
do CPP.
art. 619
9. No caso concreto, inexiste qualquer vício a ser
sanado, sendo a decisão embargada completa, clara e
fundamentada, não se justificando o acolhimento dos
embargos para fins de prequestionamento.
10. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos autônomos da decisão agravada, configura
déficit
de
fundamentação
recursal,
impedindo
o
conhecimento do recurso antes mesmo da análise do
mérito das questões suscitadas.
11. A via dos embargos de declaração não se
presta a rediscutir matéria já apreciada ou para manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento, tendo
finalidade integrativa, não substitutiva.
IV. Dispositivo e tese
12. Resultado do Julgamento: Embargos de
declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas
para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, não se prestando para
rediscutir questões já apreciadas ou realizar novo
julgamento da causa.
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos autônomos e suficientes da decisão
agravada atrai a aplicação da
, impedindo
Súmula 182/STJ
o conhecimento do recurso.
3. Não se admite a oposição de embargos de
declaração com o único propósito de prequestionar matéria
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

para futuro recurso extraordinário ou especial, quando
ausentes os vícios do
do Código de Processo
art. 619
Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,

art. 619;
art. 1.022; CF/1988, art. 105.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 182;
STJ, Súmula 7; STF, Súmula 284; STJ, AgRg no
, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp 2.219.185/PI
julgado em 15.10.2025.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.845.938/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
14/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO
REGIMENTAL. SÚMULAS 182 E 284 DO STJ E STF.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu de agravo regimental, em razão do óbice da
Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alegou contradição no acórdão,
afirmando que este não enfrentou adequadamente a
matéria, ao fundamentar a ausência de indicação
específica dos dispositivos federais violados e a
necessidade de revolvimento fático-probatório, mas teria
adentrado ao mérito.
3. O embargante pleiteou pronunciamento sobre a
validade de condenação baseada exclusivamente na p
alavra da vítima, mesmo diante de contradições nas
testemunhas, e eventual afronta ao princípio da presunção
de inocência.
4. O Ministério Público Federal não se manifestou
nos autos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há
contradição ou omissão no acórdão embargado, que não
conheceu do agravo regimental com fundamento nas
Súmulas 182 do STJ e 284 do STF, e se seria necessário
enfrentar
a
validade
de
condenação
baseada
exclusivamente na palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado concluiu que o agravo
regimental não foi conhecido por ausência de impugnação
adequada à decisão recorrida, atraindo o óbice da Súmula
182 do STJ.
7. Foi aplicado o entendimento da Súmula 284 do
STF, considerando que o agravante não indicou
precisamente os dispositivos legais federais violados ou
objeto de dissídio interpretativo, sendo insuficiente a mera
citação de artigos de lei.
8. O acórdão embargado analisou as alegações
defensivas e concluiu que não havia ilegalidade evidente
que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
9. Não foi constatada contradição ou omissão no
acórdão recorrido, pois o recurso não foi conhecido, o que
impediu a apreciação das teses defensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

10. Resultado do Julgamento: Embargos de
declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica à decisão
recorrida atrai o óbice da Súmula 182 do STJ, impedindo o
conhecimento do agravo regimental.
2. A mera citação de dispositivos legais na peça
recursal não supre a exigência constitucional de indicação
precisa dos dispositivos violados, conforme Súmula 284 do
STF.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do
STJ; Súmula 284 do STF.
Jurisprudência
relevante
citada:
Não
há
jurisprudência relevante citada no documento.
(EDcl no AgRg no
, relatora
AREsp n. 2.916.676/SP
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
11/11/2025.

Registre-se, outrossim, que não há de se analisar, nos presentes aclaratórios,
as teses defensivas apresentadas por ocasião da interposição do recurso especial,
considerando-se que o não conhecimento do agravo impede o exame do mérito da
pretensão recursal.
No caso, não constam quaisquer dos vícios descritos no
do CPP,
art. 619
porquanto, de forma explícita, o acórdão embargado afirmou que "o ora agravante não
explicita em qual trecho do recurso especial teria indicado os dispositivos de lei federal
supostamente violados ou sobre os quais recai o dissídio jurisprudencial, nem de que
forma comprovou a divergência jurisprudencial, deixando de dialogar com o
(fl. 164).
fundamento da decisão agravada"
Em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada na decisão
monocrática, não aceitando a manutenção do acórdão que não conheceu do agravo
regimental. Dito de outro modo, o embargante pretende a modificação do acórdão
embargado com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa, sequer para fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se
precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos
de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 1281062/SP
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa (omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de
provas não tem o condão de viabilizar os Embargos
Declaratórios, motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn
Rel. Ministro HERMAN
843/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão e contradição no v.
acórdão embargado, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de
declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1478259/PR
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.

Ademais, sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de embargos de
declaração é aquele intrínseco do julgado, entre os fundamentos adotados e as
conclusões, o que não se verifica na decisão embargada. No mesmo sentido, os
seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CHACINA DE
UNAÍ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte. No caso, não há vício a ser
sanado.
2. A discordância da defesa quanto à interpretação
dada por este STJ aos arts. 563 e 571, V, do CPP não
significa que tenha o aresto se omitido sobre os temas
respectivos.
4. A contradição que autoriza o manejo dos
embargos é aquela interna, entre as premissas e
conclusões do próprio acórdão embargado, e não a
suposta contradição entre este a as provas dos autos,
a sentença ou a interpretação legal defendida pelo
embargante.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 1.973.397/MG
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
11/10/2022,
de
)
6/12/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS INDICADOS NO
DO CÓDIGO DE
ART. 619
PROCESSO
PENAL
NÃO
DEMONSTRADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir
eventual
omissão,
afastar
obscuridade,
eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente
abordada
e
decidida
no
acórdão
embargado,
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. A contradição que macula a decisão judicial é
a interna, na qual ocorre um descompasso lógico entre
a fundamentação e a conclusão adotada, circunstância
não evidenciada no decisum embargado.
4. A obtenção de efeitos infringentes somente é
possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos indicados no
do Código de Processo Penal, a alteração do
art. 619
julgado seja consequência inarredável da correção do
referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para
a inversão do julgado - circunstâncias não reveladas na
espécie.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relatora
AREsp n. 2.011.313/RJ
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe de
)
8/4/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar
contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no
julgado impugnado, não constituindo meio processual
adequado para veicular simples inconformismo e o
propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
2. A contradição que autoriza a oposição dos
embargos de declaração é aquela interna ao julgado,
caracterizada por proposições inconciliáveis entre si,
situação
que
não
ocorre
no
acórdão
embargado. Precedente.
3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos
vícios previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
que permitem o manejo do recurso integrativo, não há
como este ser acolhido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl n.
relator Ministro
39.139/SP,
Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em
DJe de
24/6/2020,
)
4/8/2020.

No tocante ao pleito de "escorreita aplicação do Direito, ainda que de ofício"
, salienta-se que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o,
ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de
iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
Com igual conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO
§4o DA
.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE
QUANTIDADE
1/6.
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.466.078/SP
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
)
28/5/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA
. TESE DEFENSIVA DE NÃO
LEI N. 11.343/06
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

E

AGRAVO
SÚMULA
N.
282/STF
356/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.217.224/MG
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
)
25/9/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56524291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/05/2026 12:57:11
Código de Controle do Documento: 5a8e5288-2170-4ba7-86a9-96d253023a20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0017498-2
AREsp 3.154.858 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80001616120228240064 80014010920258240023
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JONATAN DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade - Indulto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JONATAN DA SILVA FERNANDES
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155461182443281@
2026/0017498-2 - AREsp 3154858 Petição : 2026/0039049-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56482355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:16:55
Código de Controle do Documento: F6D88EF8-53ED-4AFF-9725-04BABDF6180E